Tribunal: STF
Processo: HC 154248
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em que pese a insurgência das entidades peticionárias razão não lhes assiste. 
    Pretendem o adiamento da sessão que dará continuidade ao julgamento do presente writ, pautada para hoje, 2.9.2021, a fim de que possibilitar o seu julgamento conjunto com a ADI 6087, de relatoria do Min. Nunes Marques. Aduzem que as demandas versam sobre a mesma causa de pedir, a recomendar seu julgamento conjunto. 
    Contudo, em que pese a similitude da matéria subjacente, há um nítido descompasso entre a tramitação dos incidentes, a desaconselhar o julgamento conjunto. 
    Com efeito, o presente habeas corpus tramita desde 15.3.2018, está devidamente instruído, e já teve o seu julgamento iniciado; ao passo que a ADI 6087 foi recentemente distribuída (30.8.2021) e encontra-se em fase incipiente de tramitação.
    Ademais, não se olvide que o habeas corpus é, por natureza, instrumento célere, com diminuta ou inexistente fase instrutória, diferindo, nesse aspecto, das ações de controle concentrado, que possuem densidade e complexidade de outra natureza, bem como fase de instrução, a rigor, mais alongada. 
    Dessarte, conquanto não desconheça as nobéis razoes invocadas pelos peticionantes, na atual quadra, não se revela oportuno o adiamento postulado. 
    Diante do exposto, indefiro o pedido. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.